Tribunal: TJDFT
Processo: 0745204-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745204-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARVALHO BARRA JÚNIOR RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADESÃO EXPRESSA À ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas associativas. 2. Condenação do recorrente ao pagamento de R$ 26.267,65, acrescido das parcelas vencidas no curso da lide. 3. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de taxas associativas por entidade constituída previamente à aquisição do imóvel, diante da cláusula contratual que condiciona a exigibilidade à constituição formal da associação e à conclusão das obras do loteamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O inadimplemento das taxas associativas é incontroverso. 5. O contrato de promessa de compra e venda firmado pelo recorrente prevê expressamente a constituição da associação e a adesão do comprador como integrante da comunidade. 6. A associação foi regularmente constituída antes da celebração do contrato, conforme estatuto social. 7. A jurisprudência do STJ (REsp 1439163/SP) estabelece que taxas associativas não obrigam não associados ou quem não anuiu, o que não se aplica ao caso, dado o consentimento contratual. 8. Comprovada a titularidade do imóvel, a instituição das taxas e a adesão contratual, é legítima a cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: " A cobrança de taxas associativas é legítima quando há adesão expressa do adquirente no contrato de promessa de compra e venda”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 797, 860, 85, § 11; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1439163/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando que as taxas associativas só podem ser cobradas após o implemento da condicionante prevista no contrato de compra e venda, notadamente a constante na cláusula 9.6. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 476 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: O aludido compromisso de compra e venda, em sua cláusula 9.1, estipula que “(...) será convocada uma assembleia geral de constituição, formada pelos proprietários e titulares de lotes, para o fim de constituir a associação de adquirentes de lotes (...)”. Neste ponto, destaque-se que a aprovação do Estatuto Social da Associação Residencial Damha I, ocorreu em 25 de junho de 2012, conforme o disposto no artigo 82 do Estatuto Social da aludida pessoa jurídica (ID 73411618- Pág. 15) [...] In casu, o próprio contrato de promessa de compra e venda do imóvel adquirido pelo réu (ID 73411615) prevê que seria criada uma associação dos adquirentes de lotes (cláusula 9.1.1.), constando, ainda, na cláusula 9.1.2., que “O (a, s) COMPRADOR (A, ES) têm ciência de que a constituição da associação de adquirentes de lotes é parte do conceito do RESIDENCIAL E COMERCIAL DAMHA, necessária para a gestão dos assuntos de interesse da respectiva comunidade e que sua constituição é sabida e aceita como parte do produto que ora adquire(m)”. Portanto, de forma expressa, o apelante, ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda, manifestou a adesão à associação de adquirentes, circunstância que torna exigível o pagamento de taxas associativas regularmente aprovadas pela assembleia geral dos associados. Dessa forma, comprovada a titularidade do imóvel por parte do apelante, bem como a instituição das taxas associativas e seus valores, não há razão para que seja afastada a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida apontada na inicial da ação de cobrança (ID 74473876). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016